Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-23.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
2. O fato de o alimentante possuir outros filhos, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia fixada pelo Juízo pois, o dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores. Precedentes.
3. Não é cabível a redução dos alimentos quando fixados na sentença em percentual condizente com a necessidade da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante, no caso concreto, 45% do salário mínimo para um filho (2 anos de idade).
4. Negou-se provimento ao apelo.